Tribunal: TJMT
Processo: 1002422-29.2024.8.11.0091
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002422-29.2024.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.187.134/0001-75 (RECORRENTE), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO), ERICO SOBRAL SOARES - CPF: 043.261.883-08 (RECORRENTE), WENDEL RAIAN GOMES - CPF: 038.540.081-04 (RECORRIDO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEILÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO LEILOEIRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO CULPOSA DE RESTRIÇÕES E MULTAS PRETÉRITAS. DANOS MORAIS MANTIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXEQUÍVEL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por empresa organizadora de leilões contra sentença que a condenou a desvincular débitos e restrições de trânsito pretéritos de motocicleta arrematada pelo autor, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em virtude da ausência de informação prévia acerca dos referidos gravames estaduais que impediram a transferência do bem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a empresa leiloeira possui legitimidade e responsabilidade civil perante o consumidor pela omissão de informações atinentes às restrições administrativas do bem leiloado, justificando a imposição de danos morais; e (ii) saber se é material e juridicamente possível compelir uma pessoa jurídica de direito privado a promover a baixa sistêmica de infrações de trânsito perante os órgãos de registro estatais.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da empresa organizadora do certame exsurge de sua responsabilidade direta pela inobservância do dever anexo de informação. O silêncio culposo acerca de restrições prévias que obstam a transferência do bem configura falha na prestação do serviço de intermediação, frustrando a legítima expectativa do arrematante e caracterizando ato ilícito indenizável. Dispensável, neste particular, a formação de litisconsórcio passivo necessário com o ente público comitente, dada a solidariedade decorrente da ofensa à boa-fé objetiva e ao arcabouço normativo que rege a atuação dos leiloeiros.

4. O abalo imaterial infligido ao adquirente transcende a esfera do mero dissabor cotidiano, na medida em que a inviabilidade de fruição plena de bem licitamente arrematado e quitado consubstancia ofensa à segurança jurídica e à paz de espírito do cidadão. A condenação arbitrada revela-se consentânea com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu caráter pedagógico-reparador.

5. Lado outro, padece de inexequibilidade jurídica e material a imposição de obrigação de fazer voltada à desvinculação sistêmica de débitos pretéritos por parte do ente privado. A expurgação de gravames em bancos de dados estatais, notadamente o RENAVAM, encerra múnus indelegável da Administração Pública. Falece à empresa leiloeira competência administrativa, acesso sistêmico ou autoridade para tal desiderato, sob pena de intolerável transgressão ao princípio da legalidade e à competência exclusiva dos órgãos executivos de trânsito, que ostentam o dever normativo de proceder à referida baixa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A empresa leiloeira responde civilmente pelos danos morais causados ao arrematante em decorrência da omissão culposa de informações sobre restrições administrativas prévias do veículo. 2. É inexequível a imposição de obrigação de fazer à empresa privada organizadora de leilão voltada à baixa sistêmica de multas e gravames, competência esta exclusiva e indelegável do órgão executivo de trânsito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; Decreto nº 21.981/1932, arts. 22, 23 e 40; Código Civil, arts. 663 e 942; Resolução CONTRAN nº 623/2016, arts. 18, 25, § 1º, e 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1234972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.03.2015; TJ-MT, Apelação Cível 0009883-82.2014.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VIP Gestão e Logística S.A. (ID 331097396) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Wendel Raian Gomes. A parte autora narrou em sua exordial (ID 331096898) ter arrematado a motocicleta Honda CG 125 Fan KS, placa NPK7422, correspondente ao Lote 42, em leilão organizado pela empresa recorrente, efetuando o pagamento integral do lote no valor de R$ 3.045,00, conforme comprovante anexado (ID 331097351 – pág. 3). No entanto, o autor relatou que foi impedido de realizar a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito devido à existência de multas e pendências administrativas pretéritas vinculadas ao veículo no Estado do Tocantins (ID 331097353 e ID 331097385). Diante disso, requereu a condenação da ré na obrigação de fazer para regularizar os débitos, além de indenização por danos morais.

O juízo de origem, em sentença homologada (ID 331097386), reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária da leiloeira pela omissão na prestação das informações prévias. Por conseguinte, condenou a parte requerida na obrigação de providenciar a desvinculação das pendências administrativas e financeiras no prazo de 15 dias, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A requerida opôs embargos de declaração (ID 331097389), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 331097393.

Em suas razões recursais (ID 331097396), a empresa recorrente aduz, preliminarmente, a inexistência de relação de consumo e a sua ilegitimidade passiva, alegando atuar como mera mandatária do órgão público comitente, defendendo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, argumenta a impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação de fazer imposta, sustentando que a competência para desvinculação de débitos é exclusiva do órgão de trânsito, invocando as disposições da Resolução 623/2016 do CONTRAN, bem como refuta a ocorrência de danos morais. Requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 331097399), a parte recorrida rebate as teses apresentadas e defende a manutenção irrestrita do julgado de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. A controvérsia central dos presentes autos reside em definir a extensão da responsabilidade da empresa organizadora do leilão pelas restrições prévias não informadas ao arrematante e, de modo específico, a possibilidade jurídica de compelir a referida empresa de caráter privado a realizar a baixa administrativa de infrações de trânsito registradas em sistemas estatais.

Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Embora a empresa leiloeira atue por delegação na organização da hasta pública, ela possui responsabilidade direta perante o arrematante quanto ao dever de informação clara, precisa e prévia sobre o estado e os ônus que recaem sobre os bens apregoados. A omissão em divulgar as restrições que impediam a transferência do veículo configura inequívoca falha na prestação do serviço de intermediação, o que atrai a sua legitimidade para responder civilmente pelos danos causados em razão dessa falha de conduta, nos exatos termos do que dispõe a legislação federal que regulamenta a profissão de leiloeiro, a saber:

Art. 23. Antes de começarem o ato do leilão, os leiloeiros farão conhecidas as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa. (Decreto nº 21.981 de 19 de Outubro de 1932)

A esse respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao asseverar que a omissão culposa na prestação de informações ao adquirente sobre impedimentos ou restrições administrativas atrai a responsabilização civil da empresa de leilões e do leiloeiro oficial, resguardando o direito à reparação dos danos suportados pelo adquirente que teve sua justa expectativa frustrada, não havendo que se falar em exclusão de responsabilidade, tampouco litisconsórcio passivo necessário ulterior, não admitido nesses microssistemas.

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEILÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES COM O BEM LEILOADO – MOTOCICLETA COM ANOTAÇÃO DE FURTO/ROUBO – IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DANO MORAL E MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDUTA, DANO E NECO CAUSAL DEMONSTRADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. A Constituição da República, no artigo 37, § 6°, consagrou, na seara do Direito Administrativo, a responsabilidade objetiva dos entes públicos e das pessoas jurídicas de direito privado prestadores de serviço público, a autorizar a reparação do particular lesado, independentemente de prova do elemento subjetivo, quando, no exercício da função que lhes compete, provocam, comissivamente, danos aos administrados. Evidenciados os pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal decorrente do leilão de motocicleta com restrição/impedimento para transferência de titularidade, consistente em furto/roubo e alienação fiduciária, afigura-se legítimo o dever de indenizar. Nos termos do artigo 23 do Decreto n° 21.981/30, apesar de reputados mandatários, incumbia o leiloeiro e a empresa organizadora do leilão adotar as diligências necessárias, antes da realização do ato, a fim de verificar quanto a ocorrência de eventuais gravames e pendências a inviabilizar a transferência do bem leiloado, com a devida comunicação no edital, sob pena de responder por fraude, dolo ou omissão culposa. Constatada a omissão culposa, pela falta de informações claras ao arrematante quando às restrições/impedimentos administrativos para transferência da titularidade do bem, resta clara a responsabilidade e legitimidade passiva do leiloeiro e da empresa organizadora do leilão. Não há se falar em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo apelante, mormente quando, nos termos do artigo 3°, parágrafo único e 12 da Resolução n° 331/2019 do CONTRAN, o bem arrematado deveria ser entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus. Configurado o dever de indenizar os danos morais e materiais, deve permanecer irretocável o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido. (TJMT, N.U 0009883-82.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

No mesmo sentido é o entendimento de outros Tribunais:

"(...) Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens". 3. Recurso especial conhecido e desprovido. ( REsp 1234972/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO -IRREGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO - PRELIMINARES- APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - PEDIDOS FEITOS EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LEILOEIRO - VERIFICADA.- (...) O STJ já se manifestou no sentido de que o leiloeiro é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas relacionadas com eventuais vícios nos produtos adquiridos em leilão.- A responsabilidade pelo cumprimento integral das obrigações nascidas com a arrematação do bem, dentre elas a entrega da documentação do veículo totalmente regularizada, é solidária entre o proprietário original do bem levado a leilão e o leiloeiro oficial, tendo inclusive, o STJ já se posicionado nesse sentido. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.036052-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2017, publicação da súmula em 15/09/2017) (grifos nossos).

Nesta toada, o litisconsórcio necessário, previsto no art. 114 do CPC, pressupõe relação jurídica una e incindível que exija, por imposição legal ou pela natureza da relação, a presença de todos os titulares no processo. Tal hipótese não se configura no caso concreto, pois a pretensão indenizatória funda-se, além de tudo, em ato ilícito próprio da empresa organizadora e do leiloeiro, qual seja a omissão culposa no dever de informação previsto no art. 23 do Decreto nº 21.981/1932.

A indenização por danos morais por coautoria em ato ilícito (art. 942 do Código Civil) gera solidariedade passiva, mas não litisconsórcio necessário, facultando ao lesado escolher contra quem demandar. A sentença condenatória produz efeitos plenos em relação aos réus presentes na lide, sem necessidade de integração de terceiros, preservando-se o direito de regresso na via própria.

Assim, a ausência do órgão público comitente no polo passivo não configura vício processual no tocante ao pleito indenizatório.

Desse modo, a constatação de que o veículo foi ofertado em leilão com pendências omitidas ao adquirente gera o inequívoco dever de reparação moral. O transtorno vivenciado pelo autor ultrapassou o mero aborrecimento, consubstanciando-se na frustração de não poder regularizar e dispor livremente de um bem legitimamente adquirido e quitado. A condenação a título de danos morais, fixada no juízo de piso no valor de R$ 5.000,00, mostra-se escorreita e consentânea aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo neste aspecto, pois visa compensar a lesão suportada e repreender a conduta omissiva da requerida.

Lado outro, assiste razão à parte recorrente no que pertine à impossibilidade material e jurídica de cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença, consistente na determinação para que a empresa proceda à regularização das pendências administrativas e financeiras da motocicleta. O sistema normativo de trânsito, regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, delega as atribuições de registro, baixa de restrições e desvinculação de multas de forma imperativa e exclusiva à administração pública, sendo defeso a entes privados intervir diretamente nos bancos de dados estatais para a exclusão de gravames.

Art. 18. O órgão ou entidade responsável pelo procedimento de leilão, após a publicação de seu edital, deverá registrar no sistema RENAVAM a indicação de que o veículo será levado a leilão, exceto no caso de sucatas com ausência de sua identificação.

§ 1º No caso de inoperância do Sistema RENAVAM, o órgão ou entidade responsável pelo procedimento de leilão deverá emitir comunicado oficial ao órgão detentor do registro do veículo de que este será leiloado, bastando tais informações para que o órgão de registro do veículo adote todos os procedimentos devidos.

§ 2º Atendido o disposto no caput, o órgão executivo de trânsito responsável pelo registro do veículo deverá informar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a existência de débitos, restrições ou outros encargos incidentes sobre o prontuário do veículo, ao órgão ou entidade de trânsito preparador do leilão, devendo alertar sobre fato impeditivo à alienação.

\[...]

Art. 26. O veículo conservado, destinado à circulação, será entregue ao arrematante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando este responsável pela regularização e transferência de propriedade perante o órgão ou entidade executivo de trânsito detentor de seu registro. (Resolução nº 623/2016 do CONTRAN)

Embora o normativo preveja que o veículo deva ser entregue livre de ônus ao arrematante, a execução prática e sistêmica da desvinculação das infrações pretéritas é uma competência insuscetível de delegação a particulares. A mesma resolução é cristalina ao atribuir esse múnus de forma exclusiva aos órgãos executivos de trânsito, que detêm a competência administrativa exclusiva e indelegável para alteração de registros oficiais de trânsito, nos termos do art. 22, XI, da CF e do artigo 25 da citada resolução, a saber:

Art. 25 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento
providenciará o registro no sistema RENAVAM
do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1º O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias. (Resolução nº 623/2016 do CONTRAN)

Como se vê, a empresa organizadora do leilão não possui acesso, meios sistêmicos, autoridade administrativa ou legitimidade jurídica para proceder à exclusão direta das multas registradas pelo DETRAN de outros Estados da Federação. Ademais, é imprescindível observar que o Departamento de Trânsito competente não integra o polo passivo da presente demanda. O ordenamento jurídico pátrio estabelece que os provimentos jurisdicionais possuem eficácia estritamente
inter partes
. Sendo assim, não é viável imputar a desvinculação de débitos à parte requerida quando tal ato depende, inexoravelmente, da ação de um ente público estranho à lide. A manutenção de tal preceito condenatório acarretaria a ineficácia da tutela, consubstanciando-se em ordem inexequível dirigida àquele que não detém a atribuição legal para cumpri-la. Destaque-se que consta anotação do leilão no prontuário do veículo (id. 331097371 – pág. 3).

Como se não bastasse, mister destacar que os artigos 22 e 40 do Decreto 21.981/32, que regulamenta a profissão de leiloeiro no território nacional, são cristalinos ao estabelecer que o leiloeiro, no exercício de seu ofício, é apenas mandatário:

Art. 22. Os leiloeiros, quando exercem o seu ofício dentro de suas casas e fora delas, não se achando presentes os donos dos efeitos que tiverem de ser vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários ou mandatários, competindo-lhes nesta qualidade: (...) Art. 40. O contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato ou comissão e dá ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente e sua comissão e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.

No ponto, dispõe o art. 663 do Código Civil: “
sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável; ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado, se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante
”.

No caso concreto, não se observa que o mandatário agiu em seu próprio nome, mas apenas como intermediário da venda, a mando do Município de Várzea Grande. Logo, não pode o leiloeiro Réu ser responsabilizado pelo aventado impedimento de regularização do registro do bem nos órgãos de trânsito. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INSURGÊNCIA DO AUTOR COM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO – DESCABIMENTO – MERO
MANDATÁRIO
– RESPONSABILIDADE QUE SE LIMITA À REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA O QUAL FOI CONTRATADO, NÃO ABRANGENDO O NEGÓCIO JURÍDICO EFETIVADO ENTRE AS PARTES – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 10ª C.Cível - 0044324-25 .2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA - J. 07.02.2022) (TJ-PR - AI: 00443242520218160000 Curitiba 0044324-25 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 07/02/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. BAIXA DE GRAVAME. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO. MERO MANDATÁRIO. PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003465-44.2018.8.16.0170 - Toledo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 30.04.2021)

Desta feita, o provimento parcial do recurso é medida de rigor, a fim de expurgar da sentença originária a obrigação de fazer fixada em face da empresa demandada, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da sua responsabilidade civil perante a omissão das informações e a correlata condenação à reparação pecuniária pelos danos morais suportados pelo arrematante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de primeiro grau exclusivamente para afastar a obrigação de fazer imposta à parte recorrente (regularização das pendências administrativas e financeiras),

mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, inclusive quanto à condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, ante o provimento parcial do recurso, em observância ao disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026